Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – ordem de emenda à inicial. DL 911/69.

1. A ordem de emenda à inicial para juntada da Tabela Fipe carece de força decisória, apresentando-se como mero despacho, portanto, irrecorrível.

2. E ainda que de decisão se tratasse, não caberia agravo de instrumento, pois alheia ao rol exaustivo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justificaria no caso.